Tribunal: STJ
Processo: 0001916-37.2019.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992993 - ES (2025/0263865-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DJAIR PENHA
ADVOGADOS
: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES006848
THUANNY MARQUES MOURÃO - ES030914
DANIELLY GOMES FERNANDES - ES033666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO
DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO
ART. 59
LANÇADA PARA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 95531531-7dae-48aa-be14-6848b461a5e5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992993 - ES (2025/0263865-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DJAIR PENHA
ADVOGADOS
: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES006848
THUANNY MARQUES MOURÃO - ES030914
DANIELLY GOMES FERNANDES - ES033666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO
ART. 59 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO
LANÇADA PARA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
D P interpõe agravo regimental contra a decisão das fls. 354/357, de minha
lavra, assim resumida:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
59
DO
CP.
SUPOSTA
ILEGALIDADE
NA
FUNDAMENTAÇÃO
LANÇADA
PARA
NEGATIVAÇÃO
DOS
VETORES
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
E
CONCRETA.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do regimental, aduz a defesa, em síntese, que, conforme dispõe
o artigo 59 do Código Penal, este exige que a fixação da pena observe os elementos
concretos da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e personalidade do
agente, das circunstâncias e das consequências do crime, fazê-los constar de forma
(fl. 367), salientando que a fundamentação, no caso, apresenta citações
motivada

genéricas, inidôneas para justificar a majoração da pena-base. Quanto ao
vetor consequências do crime, para que possa ser considerado negativo, é necessário
[...] prova robusta das lesões ou do impacto sofrido pela vítima. O simples registro de
Documento eletrônico VDA51311908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:13:01
Código de Controle do Documento: be6e785a-7f71-4ac0-b253-3707f8a90399

que houve “acompanhamento psicológico” não basta, por si só, a justificar a
exasperação, sem que se esclareça – no mínimo – a extensão, a continuidade, o

diagnóstico ou o nexo causal com o ato do agente. A constatação de trauma e de
abalo emocional, para fins de aumento da pena-base, exige prova minimamente apta a
demonstrar a concretude e a gravidade das consequências, o que não se verifica nos
autos, que se baseiam em depoimentos de maneira indeterminada e sem laudo ou
(fl. 368).
elementos objetivos que comprovem a gravidade e a continuidade do dano
Requer o conhecimento e o provimento do agravo determinando-se o
processamento do recurso especial e, desde logo julgado o mérito para dar provimento
ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Não merece acolhimento a pretensão do agravante.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Das razões apresentadas neste regimental verifica-se que a parte agravante
não trouxe nenhum argumento novo para além do que já consta nas manifestações
anteriores.
Consoante consignei na decisão agravada, a exasperação da pena-base
encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em dados concretos, que
transbordam aqueles previstos no tipo penal.
Nesse sentido, consta na decisão monocrática (fls. 355/356 – grifo nosso):
[...] Vejamos (fls. 271/273):
[...] A acusação pretende a exasperação da pena-base, notadamente
pelos vetores culpabilidade e consequências do crime, por revelar
desfavoráveis.
Assiste razão a acusação.
A reprovabilidade da conduta é acentuada, tendo em vista a tenra
idade da vítima (8 anos de idade à época dos fatos), conforme julgado do c.
STJ abaixo colacionado:
[...]
Além disso, o crime foi praticado com abuso de confiança da
genitora, por ser o recorrente pessoa conhecida no bairro, frequentador da
mesma igreja dos familiares da vítima.
Do mesmo modo, as consequências do crime são negativas pois a
criança vítima necessitou de acompanhamento psicológico em razão do
Documento eletrônico VDA51311908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:13:01
Código de Controle do Documento: be6e785a-7f71-4ac0-b253-3707f8a90399

trauma, da angústia e da raiva vivenciada, conforme declarações prestadas
por ela em depoimento especial e pelo depoimento prestado por sua
genitora.
Nesse sentido, c. STJ:
[...]
não há óbice ao reconhecimento da tenra idade da
Quanto à culpabilidade,
vítima para exasperar a pena-base nas hipóteses de estupro de vulnerável, uma
vez que, quanto mais jovem a vítima, maior a sua vulnerabilidade e, em
consequência, a reprovabilidade da conduta do agente.
Conforme assentado nesta Corte Superior, A exasperação da pena-base
j
devido à vulnerabilidade das vítimas, que eram crianças, é permitida pela
(AgRg no HC 944921/RS,
urisprudência, que admite a gradação da vulnerabilidade
Ministro Joel Ilan Paciornick, Quinta Turma, DJe 24/2/2025), em observância ao
princípio da proporcionalidade.
No mesmo sentido, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. TENRA IDADE QUE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE.
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao julgador é garantida a discricionariedade para a fixação da
pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e segundo as
circunstâncias do caso concreto.
2. Na espécie, trata-se de criança que possuía entre 07 (sete) e 10
(dez) anos de idade na data dos fatos, o que legitima a exasperação da
pena-base para além do mínimo legal, haja vista sua maior vulnerabilidade.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2479969/ SC ,
Ministro Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, DJe
- grifo nosso).
29/8/2024
Ademais, verifica-se que o Tribunal local utilizou mais de um fundamento
para dar suporte à exasperação em relação a tal vetor, acrescentando que, além
da questão etária da vítima, soma-se o fato de que o crime foi praticado com abuso
de confiança da genitora, por ser o recorrente pessoa conhecida no bairro,
(fl. 272).
frequentador da mesma igreja dos familiares da vítima
a exasperação, da mesma
No que diz respeito ao vetor consequências,
forma, encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que justificada pelo fato
de que a criança vítima necessitou de acompanhamento psicológico em razão do
trauma, da angústia e da raiva vivenciada, conforme declarações prestadas por ela
(fl.272).
em depoimento especial e pelo depoimento prestado por sua genitora
Na espécie, é dispensada a prova pericial, sendo suficiente as informações
obtidas através do acervo probatório, em especial depoimento da vítima e pessoas
próximas dela, como no caso dos autos, da genitora.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLUTÓRIA
FUNDADA
EM
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO DA PALAVRA DA VÍTIMA
EM
CRIMES
CONTRA
A
DIGNIDADE
SEXUAL.DOSIMETRIA.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MAJORANTE DO 226, II E AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO
PENAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA DE
. TEMA
BIS IN IDEM
REPETITIVO 1215/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente
fundamentada em elementos concretos que extrapolam aqueles inerentes ao
tipo penal, sendo desnecessário laudo psicológico específico quando outros
elementos probatórios são suficientes.
[...]
(AgRg no REsp 2209296/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJEN, - grifo nosso).
Conforme descrito pelo Tribunal local, a vítima necessitou de
acompanhamento psicológico em razão do trauma, da angústia e da raiva
Documento eletrônico VDA51311908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:13:01
Código de Controle do Documento: be6e785a-7f71-4ac0-b253-3707f8a90399

Desse excerto, conclui-se que não se tratou de apenas um
vivenciada.
atendimento psicológico, mas de uma série de intervenções, já que
acompanhamento psicológico remete a continuidade.
De outra parte, o trauma causado à vítima criança, no caso, não pode ser
confundido com mero abalo psicológico, tanto que o crime também lhe provocou
angústia e raiva.
Nesse passo, autorizado o recrudescimento da pena-base.
Ante o exposto,
do agravo para
ao recurso
conheço
negar provimento
especial.
[...]
Desse modo, verifica-se que o agravante não trouxe argumentos aptos a
infirmar a decisão agravada, limitando-se a repisar os argumentos insertos no apelo
especial, razão pela qual deve subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51311908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:13:01
Código de Controle do Documento: be6e785a-7f71-4ac0-b253-3707f8a90399

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.992.993 / ES
Número Registro: 2025/0263865-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019163720198080024 19163720198080024 20190001678634
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DJAIR PENHA
ADVOGADOS : HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES006848
THUANNY MARQUES MOURÃO - ES030914
DANIELLY GOMES FERNANDES - ES033666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DJAIR PENHA
ADVOGADOS : HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES006848
THUANNY MARQUES MOURÃO - ES030914
DANIELLY GOMES FERNANDES - ES033666
Documento eletrônico VDA52501952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: c71fbebe-61ab-4323-a3ad-bad68a5eb3cb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52501952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: c71fbebe-61ab-4323-a3ad-bad68a5eb3cb